Tribunal: TJES
Processo: 5003193-36.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003193-36.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONCEICAO BARRETO AGUIAR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO DE BENS OU RENDAS PELO EXECUTADO. DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE MEIOS PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A
Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005
, firmada, à época, pelo Presidente da República, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, houve por bem alterar e acrescentar à Lei nº 5.172, de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional bem como, dispôs sobre a interpretação do inciso I, do artigo 168, da mesma Lei.

II.
O
artigo 185 e Parágrafo Único, da
Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005, preconizam as seguintes normas legais
: "A
rt. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. "Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita."

III.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290), no tocante à ocorrência de Fraude à Execução, fixou as seguintes Teses:
“1. A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução, mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado. 2. A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução”.

IV.
Na hipótese dos autos
,
os Embargos de Terceiro não haverão de prosperar, pois
mesmo que a constrição na matrícula do imóvel tenha ocorrido em momento posterior à aquisição do bem pela Recorrente, certo é que, o simples fato de o Executado ter alienado seu imóvel à Recorrente em 05.08.2011, após a inscrição de débito em Dívida Ativa Municipal, que se deu em 10.10.2007, sem resguardar meios para sua quitação, resta caracterizada a fraude à execução, com presunção absoluta, motivo pelo qual é irrelevante à demonstração da boa-fé da Recorrente ou de inexistência de registro da constrição do bem alienado,
consoante
os
termos revelados no Tema Repetitivo n° 290
.

V.
A rigor, ausente a comprovação de quitação do débito inscrito em Dívida Ativa, ou mesmo subsistindo declaração de sua prescrição, impõe-se seja efetivado o pagamento correspondente, sem prejuízo do direito regressivo por parte do adquirente do imóvel em face do vendedor, especialmente caso o débito venha a ser quitado pelo sobredito adquirente
.

VI.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantida, incólume, a Decisão recorrida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
CONCEIÇÃO BARRETO AGUIAR
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
,

em face de
DECISÃO
(ID 4647461) proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI - ES
, nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIRO
(Processo nº 5006331-79.2022.8.08.0021) opostos pela Recorrente em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, cujo
decisum
indeferiu o pedido liminar.

Irresignada, a Recorrente alega que:
I)
“a agravante anexou a exordial vasta documentação que comprova que é proprietária do imóvel objeto da lide, e que o mesmo foi objeto de constrição na matrícula do imóvel (matrícula nº 18.503) muito posterior de quando a recorrente comprou o referido bem”;
II)
“apesar do débito em cobrança do antigo proprietário do imóvel junto ao agravado, relativo ao exercício de 2007, ter sido inscrito em dívida ativa na data de 10/10/2007, não retira o direito da agravante na manutenção do imóvel objeto da constrição, haja vista que quando a mesma comprou o imóvel em 05/08/2011, na certidão de ônus, não possuía nenhuma restrição do bem na matrícula do imóvel, ou seja, o mesmo estava livre de desembaraço na data da sua compra, não tendo a autora ter conhecimento de que o antigo proprietário possuía dívidas com o agravado quando adquiriu o bem, assim a recorrente adquiriu o referido imóvel de boa-fé”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 4995093, indeferindo o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente, nos seguintes termos:

É o relatório, no essencial.

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do REsp nº 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290), no tocante à ocorrência de Fraude à Execução, fixou as seguintes Teses:
“
1.

A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito,
gera presunção absoluta de fraude à execução
,
mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienado
.
2.
A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução”.

In casu,
mesmo a constrição na matrícula do imóvel ter ocorrido em momento posterior à aquisição do bem pela Recorrente, certo é que,
o simples fato de o Executado ter alienado seu imóvel à Recorrente em
05.08.2011
, após a inscrição de débito em Dívida Ativa Municipal, que se deu em
10.10.2007
, sem resguardar meios para sua quitação, resta caracterizada a fraude à execução, com presunção absoluta, motivo pelo qual
é irrelevante à demonstração da boa-fé da Recorrente ou de inexistência de registro da constrição do bem alienado
, nos termos da Tese acima mencionada.

Neste sentido, é o entendimento pacífico do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em casos semelhantes ao dos autos,
in litteris:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ATO TRANSLATIVO IMOBILIÁRIO PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 (9/6/2005). OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TEMA STJ N. 290.

I -
Na origem, trata-se de embargos de terceiro, em desfavor da Fazenda Nacional, sustentando não se tratar de hipótese de fraude à execução fiscal a aquisição do imóvel constrito.

II -
O pedido foi julgado improcedente pelo Juízo de primeira instância. Interposta apelação fazendária, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que foi demonstrada a boa-fé do adquirente-recorrido.

III -
O presente caso versa sobre a hipótese em que o ato translativo foi praticado após a vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (9/6/2005), tendo o Tribunal de origem considerado que foram apresentadas escritura pública e certidões negativas de débitos, suficientes para, na data da venda, evidenciar a boa-fé do terceiro adquirente.

IV -
Com efeito,
o acórdão recorrido não está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, que assentou, no julgamento do REsp n. 1.141.990/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, que,
independentemente do registro da constrição no órgão competente, "a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução
".

V -
Assim, "
se o ato translativo foi praticado a partir de 9.6.2005, data de início da vigência da Lei Complementar 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
". Cite-se: REsp n. 1.1419.90/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 19/11/2010.

VI -
No caso, o Tribunal de origem considerou suficiente a apresentação de certidão imobiliária e escritura pública. Confira-se: "A formalidade que se deve exigir em negócios envolvendo compra e venda de imóveis é, também, a obtenção de certidão negativa de débitos do transmitente. Isso porque a Lei Complementar n.º 118/2005 tornou claro que é a inscrição em dívida ativa que faz presumir fraude à execução, e não a existência de penhora no bem ou o ajuizamento de execução fiscal. À análise da escritura pública constante do evento 1, verifico que foram apresentadas as certidões fiscais pertinentes."

VII -
Contudo, verifica-se que, no referido precedente obrigatório,
consagrou-se o entendimento de que a presunção de fraude é absoluta, não comportando prova em sentido contrário
;
fato que torna irrelevante o entendimento do Tribunal de origem a respeito da suposta boa- fé da parte adquirente
. A propósito: AgInt no REsp n. 1.819.357/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/11/2019 e REsp n.1.790.443/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/5/2019.

VIII -
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou que
a prudência esperada do adquirente implica a apresentação de certidões imobiliárias e de distribuição de ações (cíveis e criminais) contra o alienante, a fim de se certificar da inexistência de débito inscrito em dívida ativa, com demanda ajuizada e citação realizada; não bastando, portanto, apenas a apresentação da matrícula do imóvel desprovida de apontamentos e certidões negativa
s. Cite-se: AgInt no REsp n. 1.825.297/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/10/2020.

IX -
Agravo interno improvido.”

(
STJ
- AgInt no REsp: 1902575 RS 2020/0281038-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/10/2021 DJe 23/09/2021)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC N.º 118/2005. SÚMULA 375/STJ. INAPLICABILIDADE.

1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis), por isso que a Súmula n.º 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.

(...)

5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das necessidades coletivas.

6. É que, consoante a doutrina do tema, a fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudis.

(...)

9. Conclusivamente:
(a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil);
(b) a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução;
se o ato translativo foi praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar n.º 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da figura da fraude
; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de jure, conquanto componente do elenco das "garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula Vinculante n.º 10, do STF.

10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior à alienação, restando inequívoca a prova dos autos quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal.

11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008.”

(
STJ,
REsp 1141990/PR, Rel.

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, não verifico presentes os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo, em razão da ausência do
fumus boni iuris.

Isto posto, INDEFIRO, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se a Recorrente para ciência do presente
decisum
.

Intime-se o Município Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Isto porque
, a
Lei Complementar nº 118, de 09 de fevereiro de 2005
, firmada, à época, pelo Presidente da República, LUIZ INACIO LULA DA SILVA, houve por bem alterar e acrescentar à Lei nº 5.172, de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional bem como, dispôs sobre a interpretação do inciso I, do artigo 168, da mesma Lei,
impondo-se trazer à colação a norma preconizada no artigo 185, Parágrafo Único,
in verbis
:

"
Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita." (NR)

Como cediço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, quando do julgamento do
REsp nº 1.141.990/PR (Tema Repetitivo 290)
, no tocante à ocorrência de Fraude à Execução, fixou as seguintes Teses:
“
1.

A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação do débito,
gera presunção absoluta de fraude à execução
,
mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem alienad
o
.
2.

A alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no processo judicial para caracterizar a fraude de execução
”.

Na hipótese dos autos
,
mesmo que a constrição na matrícula do imóvel tenha ocorrido em momento posterior à aquisição do bem pela Recorrente, certo é que,
o simples fato de o Executado ter alienado seu imóvel à Recorrente em
05.08.2011
, após efetivada a correspondente inscrição de débito em Dívida Ativa Municipal, fato ocorrido em
10.10.2007
, sem resguardar meios para sua quitação, resta caracterizada a fraude à execução, com presunção absoluta, motivo pelo qual
é irrelevante à demonstração da boa-fé da Recorrente ou mesmo a inexistência de registro da constrição do bem alienado
, nos
termos do Tema Repetitivo n° 290
.

A rigor, ausente a comprovação de quitação do débito inscrito em Dívida Ativa, ou mesmo declarada a sua prescrição, impõe-se seja efetivado o pagamento correspondendo, sem prejuízo do direito regressivo por parte do adquirente do imóvel em face do vendedor, especialmente caso o débito venha a ser quitado pelo sobredito adquirente
.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Decisão guerreada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)